Tribunal: TJSP
Processo: 0026007-82.2016.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material e obscuridade. ADMISSIBILIDADE: Houve erro material e obscuridade no v. acórdão. Contudo, o suprimento desses vícios não altera a tese jurídica adotada. Recurso acolhido.

EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO.